Tribunal: CARF
Processo: 10825.722441/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722441/2011-87
ACÓRDÃO
2101-002.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAH CATARINA AXCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com
médicos e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei.
Inteligência do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo
ano-calendário da obrigação tributária.
Diante da comprovação das despesas depreendidas de forma parcial,
devem ser afastas parcialmente as glosas lançadas, mantendo-se as glosas
do que não foi devidamente comprovado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722441/2011-87
2

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SARAH CATARINA AXCAR, contra o
Acórdão de julgamento no 03-60.258, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília-DF (3a Turma da DRJ/BSB), na qual os membros daquele colegiado
entenderam pela improcedência da impugnação apresentada.
Foi expedida Notificação de Lançamento, referente ao imposto de renda pessoa física
ano-calendário 2008, exercício 2009, pelo qual foi apurado imposto suplementar de R$ 11.179,24,
mais multa de ofício e juros de mora, em razão de que foi identificado Dedução indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 40.651,78, tendo em vista a ausência de atendimento à
intimação feita pela fiscalização.
Na ocasião, a contribuinte teria sido intimada para comprovação dos pagamentos
realizados aos profissionais Wolmer Marques Ferreira Jr, Vanessa Bertoldi de Carvalho e Karine T.
D. D. Fonseca, bem como relatório sucinto dos procedimentos realizados por Wolmer Marques
Ferreira Jr e Clínica Daniela Hueb Medicina e Estética Ltda, fls. 50/51.
Durante o procedimento de fiscalização foi restabelecida a glosa no valor de R$
3.691,78, a despesa paga à Unimed, mantendo-se a glosa de R$ 36.960,00.
Após as considerações dos valores reestabelecidos, restou imposto suplementar de R$
10.164,00, mais acréscimos legais.
Inconformada, a recorrente apresenta suas razões recursais, aduzindo o seguinte:
Preliminarmente
i)
Falta de apreciação de todas as matérias alegas pela defesa, em especial multa
e os juros de mora; aduz que não poderão ser exigidos outros documentos
além dos que já foram juntados, alegando que o art. 100 do CTN deve ser
invocado para fins de não exigência da multas e juros;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722441/2011-87
3
No Mérito
ii)
Que os documentos de prova são os recibos/notas fiscais/fatura, sendo esses
suficientes para comprovar as despesas de pagamentos, entendendo ser
inadmissível o acolhimento das provas juntadas aos processos;
iii)
Cita precedentes do CARF a seu favor, bem desenvolve argumentos sobre as
normas aplicadas ao caso;
iv)
Aduz que pagamentos podem ser feitos em espécie e a não comprovação
documental do efetivo pagamento não é motivo para glosa. É impossível
comprovar pagamento feito em dinheiro;
v)
Alega o princípio da verdade material;
vi)
É descabida a exigência da Taxa Selic;
vii)
Reitera as alegações que descabe a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício;
Diante dos fatos narrados, é o presente o relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e é de competência deste colegiado. Assim, passo a analisar
as razões recursais.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA
A recorrente alega que não foram apreciadas de todas as matérias impugnadas pela
defesa, em especial o tema sobre multa e os juros de mora.
Entretanto, verifico que a DRJ de origem confrontou a matéria, atendendo ao
princípio da motivação da decisão:
“As disposições constantes do artigo 100 do Código Tributário Nacional não se
aplicam à matéria em discussão neste feito para afastar a aplicação da multa de
ofício e dos juros de mora.
Sobre a aplicação das multas de ofício, o disposto no artigo 44 da Lei no
9.430/1996, assim prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722441/2011-87
4
(...).
Constata-se que a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento do imposto, de falta de declaração ou
declaração
inexata,
incluindo
equívocos
cometidos
pelo
contribuinte,
independentemente da intenção de fraudar o Fisco.
Assim, previsto literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento
de ofício, cabe à autoridade fiscal, ocorrendo o fato gerador, exigi-la juntamente
com o imposto apurado.
No tocante à utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora sobre
créditos tributários, cabe trazer a colação as disposições contidas no artigo 161 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 161.O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
Como se vê, a aplicação dos juros de mora obedece fundamentalmente o artigo
61, § 3o, da Lei no 9430/1996, cujos termos estão assim positivados:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...).
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
“Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração...
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento”.
A cobrança de juros de mora e a incidência da multa de ofício decorrem da
aplicação da norma legal.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722441/2011-87
5
Como se nota, o tema foi detalhadamente fundamentado pela decisão a quo.
O fato do sujeito passivo não concordar com a conclusão da decisão de piso, e, diga-
se de passagem, não haveria a possibilidade de ter outra conclusão senão aquela a quo, não é o
mesmo que não ter apreciado as alegações da contribuinte.
Com isso, verifico que todos os temas foram devidamente apreciados pelo
julgamento de primeira instância.
DAS DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no
9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o, incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo
transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - Das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário". (grifou-se).
No presente caso as glosas são referentes às despesas médicas, em que a
fiscalização apurou que o contribuinte não comprovou a efetividade dos pagamentos referentes
aos tratamentos realizados e serviços prestados.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722441/2011-87
6
Nesse sentido, cabe mencionar que o tratamento tem que ser para o benefício
contribuinte ou seu dependente, e não o beneficiário do recebimento dos valores pagos a título
dos serviços prestados, conforme legislação acima apontada, que é a norma a ser seguida, uma
vez que os manuais da Receita devem seguir o descritivo da Lei.
Com referência aos comprovantes de pagamento, cito a Instrução Normativa n.o
1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o seguinte:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
CNPJ do prestador do serviço;
II - A identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - Assinatura do prestador do serviço”.
A referida Instrução Normativa impõe alguns requisitos para o aceite do recibo
(comprovante) emitido por profissional. Deve constar que o tratamento seja específico para a
Declarante ou para seu dependente, contenha informações de que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu, somada a informação da sua inscrição no Conselho Profissional.
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem como
às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa n.o 15
de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46.A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Assim, analisando os recibos juntados (que neste processo encontra-se nas e-fls.
08/37), verifico que nem todos possuem os requisitos formais estabelecidos na norma tributária.
Em casos como esses, em que o contribuinte não comprova por meio de transação
bancária, este relator tem por hábito aceitar recibos que preenchem os requisitos impostos pela
norma tributária, somado com outros documentos que possam identificar a prestação, além dos
pagamentos realizados, para comprovar se efetivamente ocorreu a prestação do serviço, com o
intuito de reunir um conjunto probatório que possam formar convicção de que de fato os serviços
foram efetivamente realizados e pagos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722441/2011-87
7
Ademais, as notas fiscais juntadas (que nesse processo encontra-se nas e-fls.
28/33), em especial da “Clínica Daneila Hueb” não descrevem os serviços médicos realizados, não
podendo haver conclusão se eles estão sob o rol taxativo que permitem deduções do IR na DIRPF.
Sobre a alegação da recorrente de que não pode haver outras exigências por parte
da fiscalização, além dos recibos juntados, ao caso em tela transcrevo a Súmula CARF n.o 180:
Súmula CARF no 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-005.838, 2401-
007.368 e 2401-007.393.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
Com isso, verifico que a recorrente não obrou apresentar provas de suas alegações.
DA APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722441/2011-87
8
O sujeito passivo seguiu alegando que não deveria ser aplicado ao presente caso a
multa de ofício e juros de mora, embasando sua tese no art. 100, parágrafo único, do CTN, que por
sua vez está assim descrito:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei
atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo”.
O respectivo parágrafo diz respeito ao cumprimento de normas e mandamentos
que sejam rejeitados pela administração e que não pode afetar ao contribuinte, quando do seu
cumprimento.
Portanto, diz respeito ao princípio “nemo potest venire contra factum proprium”. O
dispositivo visa proporcionar segurança jurídica, no que tange aos mandamentos arrecadatórios
da Fazenda Pública, uma vez que não faria sentido que o contribuinte em obediência às normas,
acordos, tratados, decretos, atos normativos, decisões de colegiado administrativo ou convênios
entre entes federados, fosse punido por seguir as orientações e regras impostas pela
administração credora, e que possível tenha sido modificado por interpretação ou novo
entendimento da Fazenda Pública.
O que não é o presente caso, pois houve a constatação de deduções indevidas pelo
contribuinte, e para obter benefícios da respectiva operação, deve preencher requisitos e
comprovações necessárias quando intimado para tanto. Portanto, a norma continua vigente,
apenas o que não houve foi a falta de comprovação solicitada pela autoridade fazendária, em que
não alterou seu entendimento sobre o respectivo mandamento.
Portanto, sem razão a recorrente.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário, para não
acolher a preliminar e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Wesley Rocha
Relator

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722441/2011-87
9

Fl. 138
DF CARF MF
Original